Tribunal: TJBA
Processo: 0517845-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517845-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, HADASSA SOUZA SILVA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

APELADO: D FABRICA DIVISORIAS E FORROS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, FLAVIA REGINA BISPO BITENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MANUTENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença recorrida se encontra suficientemente fun
damentada, com análise dos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo nulidade por ausência de motivação (CPC, art. 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX).

A alegação de parcialidade do juízo carece de elementos concretos que evidenciem quebra da imparcialidade, não configurando a simples insatisfação com o resultado do julgamento fundamento hábil à sua caracterização.

A existência de relação contratual entre as partes e a entrega de produtos e prestação de serviços são comprovadas por notas fiscais, comprovantes de entrega e comunicações eletrônicas, sendo ônus da Autora demonstrar o descumprimento contratual, o que não foi feito (CPC, art. 373, I).

A negativação do nome da Autora decorre de débito legítimo, não configurando ato ilícito, mas sim exercício regular de direito (CC, art. 188, I), razão pela qual é indevida a indenização por danos morais.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante da conduta da parte Autora ao negar relação contratual devidamente comprovada nos autos, caracterizando alteração dolosa da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II).

A sentença, contudo, extrapolou os limites do pedido reconvencional ao fixar a condenação no valor de R$ 4.378,62, quando o pedido formulado pela parte Ré restringiu-se ao montante de R$ 2.423,62, configurando decisão
extra petita
(CPC, arts. 141 e 492).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0517845-14.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA

e,
como
Apelad
a
-
D FABRICA DIVISORIAS E FORROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2